Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-83.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA EFETIVAMENTE DECIDIDA. . EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que deu provimento ao recurso de apelação ministerial e condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar individualmente provas documentais, testemunhais e periciais; (ii) estabelecer se existe contradição entre a afirmação de que a vítima foi induzida em erro e a existência de provas de sua participação consciente nos negócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza restrita, destinado exclusivamente à correção de vícios específicos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão de questões já decididas.
4. O acórdão enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, quais sejam a natureza da participação da vítima nos negócios, a existência de artifício fraudulento e a caracterização dos elementos do estelionato.
5. A suposta contradição não se configurou, pois, o colegiado reconheceu o consentimento viciado da vítima, que, embora tenha assinado os contratos, foi induzida a erro pelas falsas promessas do réu, inexistindo incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão.
6. O voto esclarece que a discordância com o juízo de valor adotado não se enquadra como contradição sanável pela via eleita, tampouco exige o enfrentamento pontual de todas as teses defensivas para fins de prequestionamento.
7. para fins de prequestionamento basta que o acórdão tenha efetivamente decidido a questão controvertida, não sendo necessário o exame particularizado de cada tese exposta no recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal.